Tribunal: TJSP
Processo: 1016789-58.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / EDUCAÇÃO SUPERIOR
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE VAGA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. NÃO EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta em razão da sentença que denegou a segurança pretendida, julgando improcedente o pedido de assegurar à impetrante o direito à matrícula no curso de Letras da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE VAGA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. NÃO EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta em razão da sentença que denegou a segurança pretendida, julgando improcedente o pedido de assegurar à impetrante o direito à matrícula no curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP). A impetrante busca a reforma da sentença, alegando que não efetivou a matrícula por motivo de força maior.
A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante tem direito à vaga após a perda do prazo para efetivação da matrícula, alegando que a ausência se deu por força maior.
O recurso de apelação não atende aos requisitos da dialeticidade, pois não impugna especificamente as razões de decidir da sentença.
A perda do prazo para efetivação da matrícula é fato incontroverso, sendo expressamente prevista no Manual do Candidato da FUVEST 2024, que estabelece a eliminação do candidato que não efetuar a matrícula.
A impetrante não comprovou a ocorrência de força maior, pois os efeitos colaterais da abstinência de medicamentos psiquiátricos são previsíveis e descritos na bula do remédio, não caracterizando evento imprevisível ou inevitável.
O ato administrativo possui presunção de legalidade e validade, cabendo à impetrante demonstrar a ilegalidade do ato, o que não foi feito.
RECURSO NÃO PROVIDO.